Tribunal: TJES
Processo: 5000337-72.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-72.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Município de Linhares insurge-se contra a imposição dos ônus sucumbenciais, pleiteando sua exclusão ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado. Já o Estado do Espírito Santo sustenta que não ofereceu resistência à pretensão autoral e, por isso, não deve arcar com os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Linhares deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, e se o valor fixado pode ser reduzido; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários, diante da ausência de resistência à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde não afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Embora o Município de Linhares tenha afirmado que não contestaria o pedido, manifestou-se no sentido de restringir sua responsabilidade à disponibilização de transporte, o que caracteriza resistência parcial à pretensão inicial e justifica sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

5. A fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) na sentença observa o art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada diante da natureza da demanda e da ausência de proveito econômico mensurável, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo limitou-se a arguir a incompetência do juízo e cumpriu espontaneamente a tutela de urgência, sem oferecer resistência ao mérito do pedido. Assim, não deu causa à demanda, razão pela qual sua condenação ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Linhares conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido, para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A conduta do ente público que, mesmo afirmando não contestar, busca afastar sua condenação direta, configura resistência à demanda e justifica sua condenação aos ônus sucumbenciais.

2. Em ações prestacionais envolvendo direito à saúde, quando o valor do benefício é inestimável, é legítima a fixação equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.923.626/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022;
STJ, REsp 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000971-48.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Linhares e, ainda, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cleidiane dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e os requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

Nas razões recursais de id. 15801579, o Município de Linhares sustenta, em síntese, que é indevida a sua condenação em verbas sucumbenciais, pois não houve negativa administrativa do tratamento ou resistência ao pleito judicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado para os honorários advocatícios, por considerar o valor elevado diante da baixa complexidade da demanda.

Nas razões recursais de id. 15801582, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito de mérito, limitando-se a aduzir matéria preliminar, razão pela qual não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Sustenta, ainda, que a condenação em honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é indevida, pois a legislação estadual destina os valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), que custeia vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria um rateio entre os membros da instituição, em afronta ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento dos recursos. (id.15802241)

Retifique-se a autuação, fazendo constar como apelantes o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município de Linhares deve ser condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, ou se, de maneira alternativa, os honorários devem ser reduzidos.

O direito fundamental à saúde, expressamente previsto no art. 196 da Constituição Federal, é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles para a garantia de seu acesso à assistência à saúde.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância se alinha a este entendimento e julgou procedente o pedido para que os entes públicos fornecessem a internação compulsória à demandada, condenando o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que não deve ser condenado aos ônus sucumbenciais, sob a alegação de que não ofereceu resistência à demanda. Entretanto, a despeito de sua afirmação, a contestação apresentada (id. 15801545) demonstra o oposto, pois o Município, embora tenha informado que não contestaria, apresentou resistência ao pleito inicial ao requerer que sua eventual condenação fosse restrita ao fornecimento de transporte, sendo o custeio do tratamento de responsabilidade do Estado.

Tal conduta configura resistência, pois busca limitar a responsabilidade do ente público. Desse modo, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais mostra-se acertada.

Ademais, não há que se falar em redução dos honorários, uma vez que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi fixado nos termos do §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista a natureza e complexidade da demanda, que envolve direito fundamental à saúde e à vida, sem proveito econômico mensurável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento equitativo em casos de demandas prestacionais na área da saúde, dada a inestimabilidade do benefício econômico imediato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. TEMA 1.046. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512-SP). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.923.626/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro para R$ 700,00 (setecentos reais) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e em favor da Defensoria Pública em razão da procedência da pretensão autoral afeta à internação compulsória.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.”. (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência à pretensão autoral, tendo se limitado a arguir a incompetência da Vara da Fazenda Pública no bojo de sua contestação, e, ainda, cumpriu integralmente a tutela de urgência concedida.

Como o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e não se opôs ao pedido, não é possível impor a ele o ônus de arcar com os honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5 . A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 19/12/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.